Tribunal: TJSP
Processo: 1010176-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado.
Não comprovação de pagamento da indenização ao segurado, por qualquer meio. Ausência de dano material a ser ressarcido.
Notas fiscais

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e ações do segurado.
Não comprovação de pagamento da indenização ao segurado, por qualquer meio. Ausência de dano material a ser ressarcido.
Notas fiscais emitidas no Exterior sem tradução para o português, em desconformidade com o artigo 224 do Código Civil.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000923374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010176-20.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010176-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 1572
VOTO No 1572
APELAÇÃO No 1010176-20.2020.8.26.0002
COMARCA: São Paulo (14a Vara Cível Foro Regional de Santo Amaro
APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A
APELADA: AIG SEGUROS S/A
JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Franco Bueno Cáceres
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA
CONTRA COMPANHIA AÉREA. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
TEMPORÁRIO
DE
BAGAGEM. Sentença de procedência. Insurgência da requerida.
Indenização securitária. Pagamento. Sub-rogação nos direitos e
ações do segurado.
Não comprovação de pagamento da indenização ao segurado, por
qualquer meio. Ausência de dano material a ser ressarcido.
Notas fiscais emitidas no Exterior sem tradução para o português,
em desconformidade com o artigo 224 do Código Civil.
Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida a fls.317/322, que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos,
decorrentes de extraio temporário de bagagem, condenando a requerida ao pagamento da
quantia de R$2.365,53, atualizada pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de justiça e
acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês desde o efeito desembolso. Em razão da
sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento de custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.
A requerida, ora apelante, requereu a inversão do julgado
(fls.331/346).
Recurso tempestivo e contrariado (fls.351/377).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva proposta pela seguradora para
compelir a ré ao reembolso do valor de R$2.365,53, quantia despendida para indenizar o
passageiro beneficiário do seguro, pelos danos materiais suportados em razão do extravio
temporário de bagagens, em voo no LA3037 da companhia aérea requerida, entre São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010176-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 1572
Paulo e Miami, no dia 22/12/2018.
A controvérsia se restringe à pretensão de ressarcimento de
valores pagos ao segurado e a comprovação de nexo de causalidade estabelecido na falha
na prestação de serviços de transporte aéreo nacional.
No caso, o extravio de bagagem supostamente ocorreu na
chegada a Miami, no dia 22/12/2018, encontrando-se em vigência o contrato de seguro
entabulado entre a estipulante para benefício dos passageiros que adquiriram as passagens
aéreas por meio do pagamento com o cartão de bandeira Mastercard (fls. 203/205).
Ante o pagamento da indenização securitária, diante do
extravio temporário da bagagem do segurado da autora, a apelante sub-rogou-se nos
direitos e ações que competiam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato
de seguro.
Em casos de sub-rogação como o aqui verificado, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que tal instituto jurídico faz com que a autora
adquira todos os direitos do segurado, inclusive os de cunho processual. Confira-se:
“CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
FATO DO PRODUTO APLICAÇÃO DO CDC.
AÇÃO
REGRESSIVA.
SUB-ROGAÇÃO
DA
SEGURADORA
NOS
DIREITOS
DO
CONSUMIDOR. 1. A falta de prequestionamento em
relação ao art. 160, I, do CC/ 1916, impede o
conhecimento do recurso especial. Incidência da
súmula 211/STJ. 2. Havendo pago a indenização
securitária, a seguradora subroga-se nos direitos e ações
que competiriam ao segurado contra o autor do dano,
fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de
todos os institutos previstos no CDC. 3. A análise da
alegado cerceamento de defesa exige reapreciação do
conjunto probatório, o que é vedado em recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010176-20.2020.8.26.0002 - São Paulo - VOTO No 1572
especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4.
Não conheço do recurso especial.” (STJ, Resp. no
802.442 SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, j. 02/02/2010).
Contudo, pese o esforço da apelante, a análise detida do conjunto
probatório produzido a seguradora não comprovou que efetuou o pagamento do valor
postulado pelo passageiro Eduardo Augusto Medici, nos termos da Apólice a fls.37/198.
No mais, ainda que o aviso de sinistro, objeto da apólice de seguro,
não indicou, sequer de forma genérica, a descrição da bagagem e itens supostamente
extraviados que, em tese, tiveram de ser repostos com as compras informadas a fls.
212/220.
Os itens informados nas notas fiscais de fls.212/220, estão em
língua estrangeira, em desconformidade com o artigo 224 do Código Civil.
Além do mais, não comprovam que a compra ocorreu para fins de
reposição de itens extraviados.
Portanto, reforma-se a r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Em razão da inversão do julgado, a autora fica condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do
valor atribuído à causa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator